Tribunal: STF
Processo: ARE 1602149
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (e-doc 62), assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO VAREJISTA. DESCONTO INCONDICIONAL. DESTAQUE NA NOSTA FISCAL. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de mandado de segurança em que se requer o reconhecimento do direito à não incidência do PIS e da COFINS sobre os descontos incondicionais concedidos por fornecedor quando da aquisição de produtos. 2. O legislador excluiu os descontos incondicionais na definição da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS (art. 1º, § 3º, inciso V, alínea “a”, das Leis nº 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). 3. Defende a Agravante que a circunstância de não constar expressamente o desconto no documento fiscal de aquisição das mercadorias não desnatura a operação naquilo que ela realmente representa. 4. O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não constitui mero formalismo, cuidando-se de consequência do art. 12, § 1º, II, do Decreto-Lei n. 1.598/77, na redação conferida pela Lei nº 12.973/14. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.

Opostos embargos de declaração pela recorrente (e-doc 62), estes foram rejeitados.
Em sede de recurso extraordinário, alega-se a violação dos artigos 5°, inciso II; 195, inciso I, alínea “b”; 150, inciso I, todos da Constituição Federal.
Em síntese, a parte contribuinte argui que a inclusão de descontos incondicionais na base de cálculo do PIS e da COFINS viola o alcance do termo “receita” previsto constitucionalmente.
Ainda, aduz que a vinculação da natureza incondicional do desconto a uma formalidade, a inclusão em nota fiscal, viola o princípio da legalidade.
A Corte de origem inadmitiu o recurso, sob o argumento que a matéria se reveste de natureza infraconstitucional.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, mediante análise da legislação infraconstitucional, concluiu que os destaques em nota fiscal referente a descontos incondicionais são requisitos fundamentais.
Confira excerto da decisão:

A Apelante defende que a exigência de destaque em nota fiscal é puramente formal, não podendo a sua ausência descaracterizar a real natureza do valor, bem como os descontos comerciais não podem ser considerados como receita pelo vendedor assim como não são custos pelo comprador – muito menos, receita. Ocorre que, conforme jurisprudência pacífica do C. STJ, o destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não constitui mero formalismo, cuidando-se de consequência do art. 12, § 1º, II, do Decreto-Lei n. 1.598/77, na redação conferida pela Lei n. 12.973/14. 
Confira-se (g.n.): 
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO VAREJISTA. DESCONTO INCONDICIONAL. RECEITA FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - A base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, no regime não cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta decorrente do produto da venda dos bens nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,independentemente de sua denominação ou classificação contábil, nos termos dos arts. 1º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003.
II - O legislador excluiu, na alínea a do inciso V do § 3º do art. 1º da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais na definição da base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins.
III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Os descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das mercadorias.
IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não constitui mero formalismo, cuidando-se de exigência do art. 12, § 1º, II, do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018; e AgInt no REsp n. 1.688.431/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.
V - Na hipótese, os "descontos" e as bonificações, embora possam repercutir no preço ao consumidor, são as retribuições devidas aos varejistas pelos fornecedores, em virtude das medidas destinadas à ampliação de vendas dos seus produtos (propaganda e promoções, por exemplo) e do posicionamento e tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos (aluguel de espaço e verbas para promotores de vendas, por exemplo).
VI - Os descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da estrutura disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita bruta, na forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por outro motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias.
VII - Os valores eram "descontados" diretamente no pagamento devido ao fornecedor pela varejista, em razão da aplicação do instituto da compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil, ou as obrigações eram adimplidas mediante dação em pagamento em mercadorias pelos fornecedores, nos termos dos arts. 356 e 357 do Código Civil.
VIII - Não há razão para distinguir os descontos e as bonificações compensadas contabilmente e os descontos e as bonificações concedidos em mercadorias para fins de incidência da contribuição para o PIS e da Cofins, porquanto ambos constituem formas de adimplemento por parte do fornecedor.
IX - Os valores correspondentes às obrigações extintas por formas de adimplemento diversas do pagamento, a exemplo da compensação e da dação em pagamento, compõem a receita da pessoa jurídica por integrarem a sua atividade principal.
X - As receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas correspondem às receitas decorrentes de juros, correção monetária, descontos, prêmios de resgate de títulos, entre outros valores obtidos a partir de aplicações em ativos financeiros. A utilização do vocábulo "desconto" em instrumentos contratuais torna evidente a compensação (forma de adimplemento), não sendo equivalente às receitas financeiras mencionadas no art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977.XI - O entendimento em sentido contrário, além de olvidar as formas de obtenção de receitas através de atividades relacionadas ao objeto social da sociedade empresária, submete a relação jurídico-tributária ao talante das convenções particulares, em contrariedade à inteligência do art. 123 do Código Tributário Nacional. XII - Recurso especial da contribuinte conhecido parcialmente e, nesse ponto, im provido. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. (REsp n. 2.090.134/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023.)
(...)
Diante desse cenário, correta a sentença ao afirmar que é o destaque em nota fiscal que permite ao Fisco identificar que se trata de um desconto verdadeiramente incondicional (simples abatimento do preço), a atrair a aplicação da regra de isenção acima referida. A mera concessão de desconto ou bonificação nos produtos, por si só, não autoriza que seus valores sejam retirados das bases de cálculos das contribuições em questão. Para que se caracterizem como “descontos incondicionais concedidos”, as parcelas redutoras do preço de venda devem necessariamente constar da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, além de não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.

Sendo assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar os fatos e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado, nos termos das súmulas 279 e 280.
Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição tributária (ST). Base de cálculo. Descontos incondicionais. Princípio da legalidade. Necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A questão suscitada no recurso extraordinário não extrapola a esfera da legalidade, haja vista que sua análise demanda, necessariamente, o cotejo entre as normas do decreto regulamentador (Dec. 43.08/02) e as leis disciplinadoras da base de cálculo do ICMS próprio e do ICMS-ST (Lei nº 6.763/75 e LC nº 87/96). 2. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da influência dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-ST demandaria o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, o que é inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.308.943 AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 10/01/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.312.229-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/6/21).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente